Tribunal: STF
Processo: RHC 56873
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
O 'HABEAS CORPUS' E O MEIO JUDICIAL APTO PARA SUSCITAR A
INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUIZ. EMBORA O PACIENTE NÃO ESTEJA
PRESO, O PROCEDIMENTO CRIMINAL, PELO SEQUITO DE GRAVAMES QUE
ACARRETA AO ACUSADO, IMPORTA EM RESTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE DE
IR E VIR.